Tribunal: STF
Processo: RE 1424908
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos acumuláveis com vencimentos de cargo em comissão. Possibilidade. 4. Inaplicável, ao caso, o tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.